Tribunal: TJES
Processo: 0064898-88.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0064898-88.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.

2.
No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens dos apelados no dia 23/07/2009 (remessa para a procuradoria fl. 41v), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 23/07/2010, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 23/07/2015, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida (despacho fl. 81).

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 7310295 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0064898-88.2003.8.08.0011

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 7310295 pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que a r. sentença deve ser mantida. Explico-me.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20

No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens dos apelados no dia 23/07/2009 (remessa para a procuradoria fl. 41v), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 23/07/2010, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Em 23/07/2015, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida (despacho fl. 81).

Em demandas análogas, assim têm se posicionado o e. Tribunal de Justiça deste Estado e os e. Tribunais Pátrios. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO CREDOR.
SUSPENSÃO POR 1 ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO
. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO. INÍCIO PRAZO 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 26/03/2014 (fl. 70), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. 3. Assim, o prazo de suspensão teve fim em 26/03/2015, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. 4. Importante destacar que neste interregno, que teve fim em 26/03/2020, não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar de o apelante ter envidado esforços na busca da satisfação do crédito exequendo
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080187718, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. SÚMULA Nº 314/STJ. CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE FINDO O PRAZO DA SUSPENSÃO ANUAL, PREVISTA NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80. TESES FIXADAS PELO STJ POR MEIO DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.340.553. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
I. Tratando-se de prescrição intercorrente, o art. 40 da LEF e a jurisprudência do STJ exigem que tenha havido a citação do executado, que não tenham sido encontrados bens penhoráveis do devedor, que o processo tenha sido suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, ocorrendo, logo após e de forma automática, o seu arquivamento provisório, quando se inicia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, após a oitiva da Fazenda Pública, poderá o juízo declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de requerimento do executado; II. o STJ já definiu que não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a Súmula nº 314/stj (agrg no aresp 469.106/sc, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, primeira turma, julgado em 06/05/2014, dje 19/05/2014); III. Na hipótese, as diligências requeridas pela Fazenda Pública no decorrer do prazo de arquivamento mostraram-se ineficazes, não sendo suficiente a alegação de ausência de inércia do poder público
; IV. o Superior Tribunal de justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. (edcl no AGRG no aresp 594.062/rs, Rel. Ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 19/03/2015, dje 25/03/2015). V. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202200818341; Ac. 22746/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição do crédito tributário e declara extinta a execução fiscal ajuizada pelo município de seropédica. Recurso interposto pelo município exequente, requerendo que seja anulada a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando-se o prosseguimento do feito. Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como a ausência de intimação da fazenda antes da prolação da sentença de extinção do feito. Recurso que não merece prosperar.
Entendimento firmado no RESP nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de que a suspensão automática prevista no art. 40, § 4º, da LEF se inicia no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou bens, e intimada a Fazenda Pública. Procuradoria do município intimada a se manifestar sobre o prosseguimento da execução, quedando-se inerte. Pedido de suspensão do feito, na forma do art. 40, da LEF. Deferimento pelo juízo a quo. Despacho proferido pelo juízo em 19/07/2017, determinando a intimação da fazenda a se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Inércia. Prescrição intercorrente que se reconhece
. Sentença que merece ser mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0000772-62.1995.8.19.0024; Itaguaí; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Andrea Maciel Pacha; DORJ 20/07/2022; Pág. 239)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.